Tribunal: TJDFT
Processo: 0015476-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015476-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre os depósitos judiciais realizados pelo DF (ID: 34720616 - credores PATRÍCIA TAMEIRÃO DE MOURA GODINHO, PAULO CÉSAR ALVES MOREIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 2 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador